Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir os réus a conceder a pontuação correspondente a três questões referente ao concurso público para agente de polícia civil – Edital 01/2021.
2 – Agravo de instrumento. Anulação de questão de prova. Em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra plausibilidade do direito alegado. Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tese 485, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES). Não há elementos no processo que evidenciem a probabilidade do direito do autor, tampouco há risco de dano irreparável. Ademais, ante a ausência de provas acerca de irregularidades no concurso público, apuração de eventual violação às normas do edital ou incorreção da prova objetiva demandam o exaurimento da cognição com a formação do contraditório e ampla produção de prova.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Custas pelo recorrente.
W